Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702763-38.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: GETÚLIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49587922, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por GETÚLIO ALVES DE LIMA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Suprema Corte. O STJ (ID 59421567 – p. 4/6) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 59421567 – p.65/66), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014